Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABERTURA DE CONTA. FRAUDE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira violou os direitos da personalidade da apelante.
III. Razões de decidir
3. Não se olvida o dever de segurança inerente à instituição financeira e que sua inação pode acarretar a falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade de operação bancária, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por estranhos em nome de seus clientes, independente de comportamento do consumidor.
4. Apesar disso, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a operações indevidas sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017; REsp 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021.